Tribunal: TJPA
Processo: 0802398-35.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802398-35.2020.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA EFICAZ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível anteriormente apresentada nos autos de ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A ação buscava o ressarcimento de R$ 4.551,90, valor pago a título de indenização securitária à empresa segurada Luiz Felipe de França Cia Ltda – EPP, por danos causados a equipamentos em razão de oscilação de energia elétrica registrada em 27/11/2017 no município de Marabá/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos elétricos suportados pela empresa segurada; (ii) estabelecer se o laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, conforme previsto nos arts. 346, 349 e 786 do CC, legitima a propositura da ação regressiva contra o responsável pelo dano.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, elaborado por empresa idônea, comprova que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação elétrica, sendo prova suficiente diante da ausência de contraprova eficaz por parte da concessionária.

A concessionária não apresentou os relatórios exigidos pelo item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL relativos à subestação que atende a unidade consumidora, descumprindo obrigação regulatória e impedindo a descaracterização da falha na prestação do serviço.

A ausência de abertura de processo administrativo perante a concessionária ou de perícia nos bens danificados não impede o ajuizamento da ação judicial, sendo desnecessárias como condição de procedibilidade (CF, art. 5º, XXXV; CC, art. 786, §2º).

Não há exigência legal de preservação dos bens danificados ou de apresentação de nota fiscal para fins de comprovação da propriedade, bastando a posse do bem (CC, art. 1.267), conforme reconhecido na Resolução ANEEL nº 414/2010.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas no fornecimento, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

O laudo técnico produzido por empresa especializada e não impugnado de forma eficaz é prova válida para demonstrar o nexo causal em ações regressivas propostas por seguradoras.

A sub-rogação da seguradora autoriza a propositura de ação regressiva independentemente de abertura de processo administrativo prévio ou de preservação dos bens danificados.

O descumprimento, pela concessionária, dos deveres regulatórios quanto à apresentação de relatórios técnicos reforça a presunção de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37, § 6º; CC, arts. 346, 349, 786 e 1.267; CDC, art. 14; Lei nº 8.987/1995, art. 25; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 6º e 208, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 16.465/DF; TJ-PA, AC nº 0827413-26.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.09.2025; TJ-PA, AC nº 0823377-38.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Na origem, trata-se de ação de regresso ajuizada por seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento da quantia de R$ 4.551,90 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais), correspondente à indenização paga à empresa segurada, situada no município de Marabá, pela danificação de equipamentos decorrente de alegada oscilação de energia elétrica em 27/11/2017.

A inicial narrou que a seguradora foi acionada por sua cliente, a empresa LUIZ FELIPE DE FRANÇA CIA LTDA - EPP, após a ocorrência de dano elétrico que afetou uma esteira ergométrica e um aparelho de eletrocardiograma. Após os trâmites internos de regulação do sinistro, a seguradora promoveu o pagamento da indenização e, munida de documentação técnica e contratual, buscou o ressarcimento do valor em juízo.

Citada, a concessionária de energia apresentou contestação alegando, em síntese, a inexistência de prévia reclamação administrativa, ausência de nexo causal e impossibilidade de apuração técnica dos supostos danos, diante da ausência de comunicação formal do sinistro. Defendeu ainda que os laudos apresentados pela seguradora eram unilaterais e produzidos sem qualquer participação da requerida, em desacordo com os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A parte autora apresentou réplica, sustentando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese e apontando que a documentação apresentada pela ré não demonstrava, com suficiência, a inexistência de perturbação elétrica. Requereu, ao final, o julgamento de procedência do pedido.

O feito foi saneado, com a determinação de apresentação dos relatórios técnicos previstos no “Módulo 9 do PRODIST”. A concessionária juntou relatórios e a parte autora os impugnou, afirmando que os documentos não incluíam registros relativos à subestação que atende a unidade consumidora do segurado.

Sobreveio então a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo o nexo causal entre o serviço defeituoso e os danos materiais, com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 14 do CDC e artigo 37, § 6º da Constituição Federal. A requerida foi condenada ao pagamento do valor principal, acrescido de juros e correção monetária, bem como das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré interpôs apelação, insistindo na inexistência de responsabilidade civil, ausência de nexo causal e ilegitimidade da seguradora em agir regressivamente sem observância do procedimento administrativo estabelecido pela ANEEL. Alegou também que os laudos técnicos apresentados não poderiam sustentar a condenação, por terem sido produzidos unilateralmente, sem perícia ou fiscalização da empresa demandada.

A apelação foi julgada por meio de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença recorrida. Entendeu-se que a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, e que o conjunto probatório apresentado pela parte autora era suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço e o consequente dano indenizável.

Diante da negativa da pretensão recursal, a parte ré agravou internamente.

No agravo interno, sustentou a necessidade de reforma da decisão monocrática, reafirmando a ausência de prévio requerimento administrativo, a impossibilidade de perícia dos equipamentos, a fragilidade dos documentos juntados aos autos e a inexistência de prova do nexo causal. Defendeu, ainda, que a falta de comunicação prévia impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente quanto à verificação técnica do alegado sinistro.
O agravante requereu a reconsideração da decisão agravada, ou, alternativamente, o provimento do agravo interno, para que o recurso de apelação fosse levado a julgamento colegiado e provido, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A parte recorrida, apresentou contrarrazões ao apelo pugnando pela manutenção da decisão monocrática, com a rejeição integral do recurso interposto pela parte agravante.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Considero preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo, razão pela qual, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado, cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela ocorrência de danos materiais suportados por consumidora segurada, sub-rogada em favor da seguradora autora, ora agravada, a qual pleiteou o ressarcimento da indenização paga em razão de sinistro de natureza elétrica.

De início, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Ainda, sendo a sub-rogação legal forma de transferência dos direitos e garantias do credor originário ao segurador que efetuou o pagamento da indenização securitária (arts. 346, 349 e 786 do Código Civil), é legítima a pretensão regressiva, aplicando-se à hipótese o sistema consumerista, dada a relação de consumo entre os consumidores segurados e a concessionária de energia elétrica.

Portanto, com base nessas premissas, passo à análise do conjunto probatório produzido no feito.

A apólice nº 0118.10.12.038-1, juntada aos autos com a petição inicial, comprova a existência de contrato válido de seguro com cobertura para danos elétricos, abrangendo a unidade consumidora localizada no município de Marabá/PA.

Ainda com a inicial, a

seguradora

apresentou relatório técnico elaborado por empresa especializada, que indicou a danificação de dois equipamentos médicos (esteira ergométrica e eletrocardiograma Micromed Centurion 300 AIR) em decorrência de oscilação na rede elétrica em 27/11/2017.

A contestação da concessionária limitou-se a negar genericamente a responsabilidade pelo evento e alegar ausência de reclamação administrativa.

Durante a fase de saneamento, o juízo de origem determinou que a concessionária apresentasse os cinco relatórios exigidos no item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, com o objetivo de verificar a regularidade do fornecimento de energia no dia do alegado sinistro (27/11/2017).

É cediço que o “
PRODIST
” significa
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica
, um conjunto de normas técnicas criado pela Agência Nacional de Energia elétrica (Aneel) para padronizar e regulamentares as atividades de distribuição de energia no Brasil. Esses procedimentos abrangem desde o planejamento da rede e a conexão de novos consumidores até a qualidade do adequado, medição e ressarcimento de danos.

Não obstante, a concessionária agravante atendeu
parcialmente
à determinação, colacionando documentos que não incluíam informações relativas à subestação que atende a unidade consumidora da empresa segurada, conforme expressamente reconhecido na sentença.

Destaco que a apresentação incompleta dos relatórios representa nítida contrariedade ao item “6.2.3 Módulo 9 do PRODIST” que orienta: “Todos os relatórios listados devem constar no processo específico. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado”.

Noutra ponta, noto que a parte ré também não postulou a realização de prova pericial judicial sobre os equipamentos danificados, esvaziando a tese de cerceamento de defesa.

Nesse cenário, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz, como no caso concreto.

Repito, no caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela seguradora agravada são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por sobrecarga elétrica externa, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial.

Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

Ressalte-se ainda, que não há respaldo legal para exigir a preservação dos bens danificados até a inspeção da concessionária. Tal obrigação não está prevista nem no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, nem no art. 25 da Lei n.º 8.987/1995 (Lei de Concessões).

De igual forma, não há exigência de apresentação de notas fiscais para comprovar a propriedade ou a vida útil dos bens, bastando, para tanto, a posse (art. 1.267 do Código Civil), sendo certo que a própria ANEEL, em sua Resolução 414/2010, veda tal exigência nos artigos 204, § 6º e 208, § 6º.

Na realidade, o que emergiu no presente feito foi que a concessionária recorrente deixou de produzir qualquer prova idônea que demonstrasse a regularidade do fornecimento de energia elétrica ou que infirmasse o nexo causal apontado nos documentos técnicos apresentados pela demandante.

A matéria ora enfrentada já é conhecida nesta E. Corte, como demonstram as decisões a seguir (grifei):

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS COMPROVADOS. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CHUBB Seguros Brasil S.A. contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais decorrentes de sinistros elétricos pagos a segurados, atribuídos à má prestação do serviço pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora buscava o reembolso de R$ 10.381,50, com base em laudos técnicos que apontavam perturbações na rede elétrica como causa dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica apta a ensejar a responsabilização da concessionária ré; (ii) estabelecer se a seguradora autora logrou comprovar o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelos segurados e a conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado é legítima, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil, e autoriza a propositura de ação regressiva contra a causadora do dano. O laudo técnico apresentado pela autora, elaborado por empresa idônea e especializada, comprova que os danos decorreram de sobrecarga elétrica oriunda da rede pública, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de contraprova eficaz da concessionária. A ausência de abertura de processo administrativo junto à concessionária ou de preservação dos bens danificados não impede o ajuizamento da demanda, tampouco configura cerceamento de defesa, não havendo previsão legal que imponha tais exigências. As telas sistêmicas juntadas pela ré não cumprem os requisitos técnicos previstos no Módulo 9 do PRODIST/ANEEL e não infirmam a presunção de falha no serviço. A correção monetária deve incidir a partir da data do desembolso da indenização pela seguradora, conforme entendimento consolidado na Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas no fornecimento, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. O laudo técnico produzido por empresa idônea e sem interesse na demanda é prova suficiente para demonstrar o nexo causal quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz. A sub-rogação do segurador autoriza a propositura de ação regressiva contra a concessionária, independentemente da abertura de processo administrativo ou da preservação dos bens danificados. A correção monetária incide a partir da data do pagamento da indenização pela seguradora ao segurado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art . 37, § 6º; CC, arts. 346, 349, 786 e 1.267; CDC, art. 14; Lei 8 .987/1995, art. 25; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 6º e 208, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08233773820218140301 27354948, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada por Allianz Seguros S/A. A sentença reconheceu a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, com fundamento no art. 786 do Código Civil, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 21.300,75, corrigidos e acrescidos de juros de mora, em razão de danos materiais decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica. A concessionária agravante sustenta ausência de responsabilidade civil, impugna a validade de laudo técnico unilateral e alega inexistência de nexo causal entre o dano e o serviço prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade probatória de laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) estabelecer a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por falhas no fornecimento que ocasionem danos ao consumidor; (iii) analisar a suficiência das provas produzidas para ensejar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Laudos técnicos unilaterais produzidos por seguradoras sub-rogadas possuem presunção relativa de veracidade quando subscritos por profissionais habilitados, dotados de fundamentação técnica e não impugnados de forma eficaz pela parte adversa. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa. Oscilações de energia elétrica configuram fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não sendo aptas a afastar sua responsabilidade civil. A ausência de produção de contraprova técnica pela concessionária, limitando-se a alegações genéricas, não desconstitui os elementos técnicos apresentados pela seguradora, tampouco afasta a presunção relativa de veracidade dos documentos juntados aos autos. A inexistência de pedido administrativo prévio à ANEEL não constitui condição de procedibilidade da ação judicial regressiva, não sendo exigível para o exercício do direito de ação pela seguradora sub-rogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: Laudos técnicos unilaterais elaborados por profissionais habilitados e não eficazmente impugnados são válidos para comprovar o nexo causal em ações regressivas de seguradoras. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha no fornecimento, sendo irrelevante a demonstração de culpa. Oscilações de energia elétrica constituem fortuito interno e não eximem a concessionária de responsabilidade civil. A ausência de pedido administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 786, 927, 944; CDC, art. 14; CPC, arts. 369, 373, II, 932, IV e V, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 16.465/DF; TJ-SP, AC 1001224-81 .2022; TJ-MT, Apelação 1036985-78.2019; TJ-PA, AC 0822747-79.2021.8 .14.0301; TJ-PA, AC 0003665-32.2011.8 .14.0015; TJ-PA, AC 0801175-11.2021.8 .14.0061; TJ-PE, ApCiv 0000328-45.2024.8 .17.2230; TJ-RJ, ApCiv 0811218-95.2023.8 .19.0061. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08274132620218140301 30148932, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, comprovado o dano e o nexo de causalidade, e não tendo a concessionária agravante demonstrado nenhuma causa excludente de sua responsabilidade, correta a decisão que a condenou ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora ao seu segurado.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, a tese recursal trazida no interno, não possui o condão de modificar a conclusão do julgado recorrido.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 17/11/2025